Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-41.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Se a soma do valor dos bens indevidamente apropriados ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro jurisprudencialmente adotado), não se aplica o princípio da insignificância.
Não há falar em extinção da punibilidade por mero decurso do tempo, quando ausente qualquer causa legal ou supralegal que impeça o exercício do jus puniendi pelo Estado-juiz.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000233-41.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIEL BRITO DA SILVA - CPF: 028.313.361-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARMEN LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 452.491.056-53 (VÍTIMA), JULIANO DE OLIVEIRA LINO - CPF: 014.723.636-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Se a soma do valor dos bens indevidamente apropriados ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro jurisprudencialmente adotado), não se aplica o princípio da insignificância.

Não há falar em extinção da punibilidade por mero decurso do tempo, quando ausente qualquer causa legal ou supralegal que impeça
o exercício do
jus

puniendi
pelo
Estado
-
juiz.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Eliel Brito da Silva
como
incurso
nas sanções
do art. 168, § 1°, inc. III do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pena que foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa (ID 161678341).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pleiteia sua absolvição com fulcro na atipicidade material, por força da incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a extinção da punibilidade por suposta inocuidade da penalização da conduta, em razão do crime ter ocorrido há aproximadamente 4 (quatro) anos
(ID 161678370).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (ID 161678372).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 162884156).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual a defesa pleiteia sua absolvição com fulcro na atipicidade material, por força da incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a extinção da punibilidade por suposta inocuidade da penalização da conduta, em razão do crime ter ocorrido há aproximadamente 4 (quatro) anos
(ID 161678370).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de dezembro de 2018, no interior da propriedade agrícola denominada "Sitio Santa Lúzia", situado na Rodovia BR 070, km 31.0, Assentamento Serra Verde, Zona rural, desta cidade, o denunciado apropriou-se indevidamente de 03 (três) porcos, avaliados na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valendo-se do fato de exercer a função de caseiro da propriedade rural pertencente à vitima Carmem Lúcia. Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado afere-se que, a denunciado prestava serviços na propriedade rural acima descrito há cerca dois anos como caseiro e prevalecendo-se dessa relação laboral e da confiança em si depositada, apropriou-se e vendeu a carne de 01 (um) porco abatido pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para seu vizinho, João Batista e abateu outros 02 (dois) porcos para o consumo próprio” (ID 161678306 - p. 01).

A defesa objetiva a aplicação do princípio da insignificância ao argumento de que:

“[...] está-se diante da conduta de apropriação de dois porcos – dentre tantos – que sequer compunham o objetivo financeiro familiar. Já o assistido é pessoa simplória, hipervulnerável e com pouca instrução, que vive sob às amarras do alcoolismo, tendo, inclusive, agido sob os efeitos da substância psicoativa no intento de satisfazer o vício. Assim, o reconhecimento da ínfima lesividade patrimonial tem lugar no feito, face às peculiaridades que revelaram a atipicidade da conduta, por ausência de resultado jurídico na espécie”
(ID 161678370 – p. 04).

Todavia, razão não lhe assiste.

In casu
, não se discute a autoria ou materialidade do crime, mas, tão somente, se existem elementos hábeis ao reconhecimento da alegada atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância.

A jurisprudência do Superior Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento da insignificância exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além disso, a jurisprudência assentou
"incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG), circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade.

No caso, reitero, o acusado apropriou-se indevidamente, no exercício da função de caseiro, de 3 (três) porcos, totalizando um prejuízo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo, à época vigente, de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais),
peculiaridade que por si só afasta a aplicação do princípio da insignificância.

Logo, não há falar em absolvição por atipicidade material da conduta.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. [...] Para que seja considerado presente o princípio da insignificância e, consequentemente, a atipicidade da conduta, a res furtiva deve ter sido avaliada em valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
. (STJ - AgRg no HC: 599076 PR 2020/0180732-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

De modo subsidiário, a defesa pugna pela extinção da punibilidade por suposta inocuidade da penalização da conduta, em razão do crime ter ocorrido há aproximadamente 4 (quatro) anos. Veja-se:

“[...] o fato ocorreu em 18/12/2018, ou seja, HÁ PRATICAMENTE 04 (QUATRO) ANOS. É dizer, trata-se de conduta antiga, sem efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, e que não aponta reprovabilidade acentuada. Assim, é de se reconhecer que a reprimenda aplicada não é contemporânea aos seus preceitos ressocializadores”
(ID 161678370 – p. 04).

Entretanto, tal pretensão não merece prosperar. Isso porque, conforme escorreitamente destacado pelo ilustre Procurador de Justiça,
“t
al argumento soçobra, uma vez que apenas a prescrição da pretensão punitiva ou executória, ou outras causas legais e supralegais de extinção da punibilidade, poderia levar o Estato-juiz a perder o jus puniendi”
(ID 162884156 – p. 03).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023